Tribunal: TJMT
Processo: 1057021-28.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057021-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL HONORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 008.910.931-76 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1057021-28.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MIGUEL HONORIO DA SILVA JUNIOR

Recorrido
:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO
OU PRESCRIÇÃO
.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
recla
mação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art.

2º e art.

38 da Lei
nº
9.099/95
c.c
. art.

1.046,§§ 2º e 4º, do CPC
c.c
.
Enunciados

nº
161 e 162 do FONAJE.

Mérito

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória e pront a a reclamação para julgamento

antecipado
.

Analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que a
parte

autora

deixou
de
apresentar

documentos

essenciais
a
fim
de
amparar

suas

alegações
,
pois
,
embora

tenha

alegado
que a
parte

ré

mantém
no SCR – SISBACEN
uma

dí
vida

prescrita
,
não

colacionou

documentos
.

Lado
outro,
verifica
-se do
extrato

acostado
junto
a

inicial
que
o

apontamento

foi

mantido

até
07/2019 e,
em
08/2019,
já

não

consta
o
tal

apontamento
, logo,
considerando
que a
ação

foi

proposta

em
06/10/2023, presu
me-se que
na
data da
negativa
de
crédito
,
já

não

havia
o
referido

apontamento
,
visto
que
foi

excluído

há

mais
de 04 (
quatro
)
anos
.

Assim
,
ainda
que se
considere
a
responsabilidade

objetiva
do
prestador
do
serviço

em
face da
incidência do Código de Defesa d o Consumidor
, é
obrigação
da
parte

Reclamante
a
demonstração
da
verossimilhança
de
suas

alegações
.

A
circunstância
de
existir

relação
de
consumo

não

impõe
,
necessariamente
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
qual
,
também

não
é
absoluta
,
pois
, para
tanto
,
neces
sária
a
mínima

demonstração
da
hipossuficiência
do
consumidor

ou
a
verossimilhança
das
alegações
(CDC, art. 6º,
inciso
VIII), o que
não
se
verifica
no
presente

caso
.

A
propósito
:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENT
O NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em que pese se trate de relação de consumo
, era de
incumbência
da
parte

autora

comprovar

a

existência
do
alegado

ato

ilícito
,
esta
pela
qual

não
se
desincumbiu

na

medida

em
que
não

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do Banco Central (SCR)

além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
.

Recurso

conhecido

improvido
.”

(N.U 1001285-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/06/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023)

grifo
s

nossos

Desse

modo
,
não

demonstrada

a

ofensa
à
imagem

ou
a
honra

objetiva
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

Reclamante
,
por

consequência
o
direito
da
parte

Reclamante
a
indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Ante
ao

exposto
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do CPC e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos
pedidos

iniciais
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
.

Opino

pelo

RECONHECIMENTO
da
litigância
de
má-fé
e,
por

con
seguinte
, CONDENAR a
parte

autora

ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
), com
fulcro

nos

arts
. 80, II e III, e 85, § 2º, ambos do CPC,
c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e o
Enunciado

nº
136 do FONAJE.

Revoga
-
se a

tutela

deferida
pela r.
decisão

constante

do
ID 131268502.

Preclusa

a via

recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se com as
baixas

necessárias
.

Submeto
o
presente

projeto
de
s
entença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95.

Isabel Cristina M. da
Paixão

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(
a) J
uiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.

Cumpra
-se.

Data e
horário

registrados
no PJE.

Carlos José
Rondon
Luz

Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
:a)
o
extrato

foi

emitido

em

01/10/2023 e
consta

ainda

restrição
de 08/2018, com
mais
de
cinco

anos
; b) a
manutenção
de
restrição

prescrita

demo
nstra
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para declarar

inexigível
o
débito

por

estar

prescrito
e
condenar

em

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresent
adas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
. SCR
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até que ocorra a p rescrição (no prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ens
ejando

conduta

ilícita
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
.

5. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 202539692), que contém
todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 08/2019
. Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de agosto/20
19, em relação à instituição financeira reclamada
.

6. Como bem registrado na sentença prolatada
,

"
Lado outro, verifica-se do extrato acostado junto a inicial que o apontamento foi mantido até 07/2019 e, em 08/2019, já não consta o tal apontamento, logo, co
nsiderando que a ação foi proposta em 06/10/2023, presume-se que na data da negativa de crédito, já não havia o referido apontamento, visto que foi excluído há mais de 04 (quatro) anos
".

Portanto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Pre
juízo
”,

após
o
pagamento
ou prescrição
, razão por que

não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024